Tribunal: STF
Processo: RE 634689
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.   CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO. ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.